Tribunal: TJSP
Processo: 2130912-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência do agravante. Mero inconformismo. Inexistência de vícios no acórdão. Recurso protelatório do embargante. Repetição de alegações impertinentes, feitas sem objetividade, clareza e falta de profissionalismo. Conduta desrespeitosa e temerária do embargante para com a Turma Julgadora. Acórdão que foi claro ao rejeitar a arguição de inconstitucionalidade. Matéria já

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência do agravante. Mero inconformismo. Inexistência de vícios no acórdão. Recurso protelatório do embargante. Repetição de alegações impertinentes, feitas sem objetividade, clareza e falta de profissionalismo. Conduta desrespeitosa e temerária do embargante para com a Turma Julgadora. Acórdão que foi claro ao rejeitar a arguição de inconstitucionalidade. Matéria já decidida pelo STF, descabendo a manifestação do órgão fracionário ou do Órgão Especial do Tribunal a respeito da alegada inconstitucionalidade do entendimento do RE no 878.694/MG e de sua modulação dos efeitos. Decisão clara, no mais, ao analisar as impugnações feitas pelo herdeiro à partilha de bens. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa (art. 80, V, VII; 1.026, § 2o, do CPC/2015). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2130912-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROBERTO DRATCU (HERDEIRO), são embargados HENRIQUE GOLDBERG
(INVENTARIANTE), BRUNA KRISZTAL DRACTU (ESPÓLIO) e VANESSA
GOLDBERG FIREDLANDER (HERDEIRO).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2130912-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/5
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no: 2130912-56.2020.8.26.0000/5
Embargante: Roberto Dratcu
Embargados: Henrique Goldberg e Bruna Krisztal Dractu
VOTO No 23511
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência do agravante.
Mero inconformismo. Inexistência de vícios no acórdão. Recurso
protelatório
do
embargante.
Repetição
de
alegações
impertinentes, feitas sem objetividade, clareza e falta de
profissionalismo.
Conduta
desrespeitosa
e
temerária
do
embargante para com a Turma Julgadora. Acórdão que foi claro
ao rejeitar a arguição de inconstitucionalidade. Matéria já
decidida pelo STF, descabendo a manifestação do órgão
fracionário ou do Órgão Especial do Tribunal a respeito da
alegada inconstitucionalidade do entendimento do RE no
878.694/MG e de sua modulação dos efeitos. Decisão clara, no
mais, ao analisar as impugnações feitas pelo herdeiro à partilha
de bens. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa (art.
80, V, VII; 1.026, § 2o, do CPC/2015). Embargos rejeitados.
Trata-se embargos de declaração opostos em face do
acórdão de ps. 437/455 que rejeitou a arguição de inconstitucionalidade
e que deu provimento parcial ao agravo de instrumento, para: (i.) com
o intuito de analisar o pedido de colação do imóvel de propriedade da
herdeira Vanessa, determinar a expedição de ofícios às instituições
financeiras (Banco Safra e Itaú Unibanco) a respeito dos cheques
administrativos utilizados para pagamento do imóvel adquirido pela
escritura de compra e venda de ps. 1.352/1.355; (ii.) determinar a
inclusão de imóveis nas declarações dos bens particulares da de cujus
(lotes 4 e 5, da quadra 6 e lote 6 da quadra 1 do Loteamento Veraneio
Suzano, devendo ser especificadas as dívidas que recaiam sobre esses
imóveis de Suzano e sobre outros imóveis da falecida, desde que essas
dívidas estejam provadas, cabendo às partes diligenciarem nesse
sentido; (iii.) determinar a inclusão no inventário das cotas sociais
pertencentes à falecida quanto à empresa Health in Mind, com a
observação de que as dívidas da empresa não devem integrar o
inventário; (iv.) determinar a inclusão, nas declarações do
inventariante, dos aluguéis recebidos pelo espólio (desde a data do
falecimento), especificando, também, a divisão desses frutos civis entre
os herdeiros e o companheiro sobrevivente; (v.) determinar a inclusão
no inventário dos bens móveis da falecida, nos termos indicados no
acórdão; (vi.) determinar a inclusão das dívidas que a falecida deixou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2130912-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/5
no Hospital Albert Einstein; (vii.) determinar a inclusão no inventário
das dívidas pagas pelo espólio no processo no
1043294-18.2019.8.26.0100, destacando-se o crédito que a de cujus
tem contra os herdeiros Marcelo e Roberto relativos às despesas
condominiais do imóvel do edifício Simone; e (viii.) remeter às vias
ordinárias questões relacionadas a eventual crédito que os herdeiros
Marcelo e Roberto tenham contra a falecida em virtude da venda do
imóvel situado na Rua George Corbisier.
Aduz o agravante embargante, em síntese, que
haveria omissões na decisão a respeito da arguição de
inconstitucionalidade quanto à equiparação do companheiro ao cônjuge
para fins sucessórios e quanto à modulação realizada pelo Supremo
Tribunal Federal. Requer, com isso, o envio dessa arguição para
julgamento pelo Órgão Especial, com a fixação ao menos de data
mínima para aplicação da tese definida no RE no 878.694/MG, devendo-
se ainda se atentar para o que foi requerido a p. 168 do agravo e
acerca do Flat Meliá a p. 171.
Autos em termos para julgamento presencial.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
A pretensão do embargante é exclusivamente
protelatória, pretendendo a rediscussão de matéria já decidida, o que é
inviável pela via processual adotada.
O acórdão foi claro ao analisar aquilo que era
relevante no agravo de instrumento.
De fato, na maior parte agravo, as alegações do
agravante, além de impertinentes, confusas e repetitivas, foram feitas
sem qualquer objetividade e profissionalismo por parte do herdeiro

que advoga em causa própria e que tem misturado razão e
sentimentalismo1 ao longo de todo o processo do inventário, por causa
de seu desacordo moral e financeiro com os termos da partilha.
1 Frases como essa, em primeira pessoa, são vistas em diversos momentos no
inventário: “EU DEDICO ESTA OBRA AO MEU PAI, O DRATCU TUDOR, UM
HOMEM QUE ERA MUITO ESPECIAL, QUE FOI CEDO, COM 46 (QUARENTA E
SEIS) ANOS, DEPOIS DE DEDICAR A SUA VIDA DE ENGENHEIRO CIVIL E
CONSTRUTOR AO TRABALHO, INCANSÁVEL, DIARIAMENTE, ATÉ AS 2:00
(DUAS) HORAS DA MANHÃ, PARA CONSTRUIR O SEU PATRIMÔNIO E DEIXÁ-
LO PARA A SUA FAMÍLIA, E, SOBRETUDO, DE QUEM, DESSE CONTEXTO, VEIO
CADA CENTAVO” (p. 149 do agravo).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2130912-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/5
Não contente com o resultado do agravo, o herdeiro
opôs embargos de declaração para repetir essas mesmas alegações
sem objetividade e clareza a respeito, em resumo, da
inconstitucionalidade do que foi decidido no RE no 878.694/MG, quando
se equiparou o companheiro ao cônjuge para fins sucessórios, com
aplicação retroativa desse entendimento às partilhas judiciais e
extrajudiciais não encerradas.
Fora isso, em sua epígrafe, o embargante faz alusão
à suposta falta de inteligência da Turma Julgadora,2 ao não ter a
compreensão suficiente a respeito dos efeitos da modulação retroativa
aplicada no entendimento constante no RE no 878.694/MG.
Nada mais impertinente, além de se tratar de
conduta desrespeitosa e temerária.
Quanto à matéria que foi objeto do agravo, não cabia
ao órgão fracionário do Tribunal de Justiça analisar as alegações a
respeito da alegada inconstitucionalidade.
Como constou no acórdão, incumbe ao Relator do
processo onde foi levantada a inconstitucionalidade de determinado
dispositivo legal rejeitar a arguição, caso já tenha havido
pronunciamento do Plenário do Tribunal respectivo ou do Supremo
Tribunal Federal sobre a matéria em questão (art. 948 e 949, § único
do CPC/2015).
Sobre a equiparação do cônjuge ao companheiro
para fins sucessórios, essa matéria foi decidida pelo Supremo Tribunal
Federal, quando se reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1.790
do Código Civil, determinando-se a aplicação do artigo 1.829 do Código
Civil à união estável, com observância da modulação retroativa a todos
os inventários e partilhas extrajudiciais não concluídas.
Quanto à modulação, cabe lembrar que esse instituto
foi incluído no direito brasileiro pelo art. 27, da Lei 9.868/1999, que
cuida da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal STF. Essa norma legal estabelece que o STF, ao declarar a
inconstitucionalidade de lei, poderá “restringir os efeitos daquela
declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir do seu trânsito
em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado”.
Justifica
essa
excepcional
possibilidade
de
modulação, pelo fato de a declaração de inconstitucionalidade ter
2 “Com todo o respeito, não poderia ser mais óbvio, para qualquer ser
desse planeta, e, sobretudo, basta ter, apenas, um milímetro de
inteligência, com relação ao fato de que, uma retroação, para eliminar fatos,
jamais poderia causar o milagre, sobretudo, sobrenatural, de, realmente,
eliminá-los.” (p. 01).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2130912-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/5
eficácia ex tunc, em razão de retirar a validade da norma desde seu
nascedouro. Em outras palavras, cassa os efeitos da norma
inconstitucional desde sua entrada em vigor, retroagindo ao início de
sua vigência.
Como mencionado acima, o RE no 878.694/MG,
aplicável à espécie, teve modulação pelo STF somente para excluir as
partilhas judiciais e extrajudiciais não encerradas. Não cabe a este
Tribunal, em nenhuma hipótese, rever o que foi decidido pela Corte
Suprema. Como também não lhe cabe, corrigir a iniquidade que a
modulação
cuja insuficiência se alega
possa ter gerado entre
partilhas contemporâneas entre si, que tenham alcançado resultados
díspares, em razão de estarem ou não encerradas.
Por outro lado, o caso objeto do agravo de
instrumento não apresentava qualquer distinção relevante com aquele
julgado no citado recurso extraordinário, de tal sorte que era de todo
inviável que o órgão fracionário ou que o Órgão Especial do Tribunal
revisasse a justeza da decisão do Supremo Tribunal Federal.
Nesse contexto, correta a rejeição da arguição de
inconstitucionalidade, nos termos do disposto taxativamente pelo artigo
949, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
No mais, o acórdão foi claro ao analisar as
impugnações do herdeiro. Fundamentou-se de maneira clara a não
aplicação do regime de bens da separação obrigatória; e, quanto ao
imóvel mencionado pelo embargante, foi expressamente rejeitada a
alegação de incomunicabilidade, uma vez que se tratou de bem
adquirido na constância da união.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, aplicando-se multa ao embargante, revertida em favor do
inventariante, em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da
causa (art. 80, V, VII; 1.026, § 2o, do CPC/2015).
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator